Tribunal: TJBA
Processo: 0510513-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510513-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FORTAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. INAPLICABILIDADE.

REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, pleiteando o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados pela ré.

O juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente em parte os pedidos.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação visando fulminar o pleito pela prescrição ânua, e no mérito, reconhecer a legitimidade dos reajustes aplicados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o prazo prescricional do art. 206, § 1º, II, "b", (ii) saber se houve abusividade dos reajustes aplicados, (iii) saber se cabe devolução de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral gira em torno da discussão da validade de cláusulas de reajuste contratual, requerendo a repetição do indébito, que está sujeito ao prazo de prescrição trienal, de acordo com o Tema 610, do Superior Tribunal de Justiça.

A não vinculação dos planos coletivos aos percentuais anuais de reajuste que são divulgados pela ANS não pode ser tida como carta branca para a implementação de reajustes aleatórios que, ao final do processo, submetam o consumidor a desvantagem exagerada e desproporcional na perspectiva do equilíbrio econômico. Nesta senda, constatado que houve excesso na aplicação dos reajustes anuais pela apelante/ré, a devolução dos valores cobrados a maior é devida em nome dos princípios da reparação integral do consumidor e da vedação do enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se à íntegra a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 206, § 1º, II, "b";

Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, X, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 610;

STJ, AgInt no REsp n. 2.008.784/SP, DJe de 27/3/2023;

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, DJe 15/02/2019;

STJ, REsp n. 1.553.013/SP, DJe de 20/3/2018.

TJBA, Apelação: 0563263-38.2017.8.05.0001, Publicado em: 03/02/2022;

TJBA, Apelação: 05333126220188050001, Publicado em: 18/08/2021;

TJBA, Apelação: 0512429-31.2017.8.05.0001, Publicado em: 19/03/2021;

TJBA, Apelação: 0554880-37.2018.8.05.0001, Publicado em: 09/02/2021;

TJBA, Apelação: 0336243-95.2013.8.05.0001, Publicado em: 07/08/2019;

TJBA, Embargos de Declaração: 0336320-07.2013.8.05.0001/50000, Publicado em: 04/03/2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 0510513-88.2019.8.05.0001
em que figura como apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e apelad
a

FORTAPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .